Tribunal: TCU
Processo: 012.266/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6005/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de reforma de interesse de Hene Alves Siqueira (alteração), Jorge dos Santos (inicial e alteração) e Paulo Azevedo da Costa (inicial e alteração), expedidos pelo Comando da Aeronáutica e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou a regularidade dos atos, mas apontou inconsistências quanto a pagamentos, em novembro e/ou dezembro/2024, dos proventos a Hene Alves Siqueira (proventos de primeiro tenente, quando o correto seria de segundo tenente) e Jorge dos Santos (proventos de suboficial, quando o correto seria de terceiro sargento); considerando que, diante disso, a unidade instrutora, propôs considerar os atos legais, com determinação ao órgão de origem para que proceda à correção na folha de pagamento; considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) concordou com o registro dos atos, porém indicou a desnecessidade da determinação sugerida pela AudPessoal, uma vez que: a) em contracheque mais atual do militar Hene Alves Siqueira (de abril/2025 - peça 9, p. 11), os proventos atribuídos já correspondem ao posto de segundo tenente (R$ 7.827,00, conforme o Anexo VI da Lei 13.954/2019); b) o militar Jorge dos Santos, ocupante da graduação de taifeiro-mor na ativa e reformado, inicialmente, com proventos de terceiro sargento (peça 6, p. 1), teve deferido, por meio da Portaria-Dirap 2.071/3HI1, de 7/4/2018, o acesso à graduação de suboficial, ante o advento da Lei 12.158/2009 (peça 7, p. 8-9), de forma que está regular o pagamento com base nesta graduação, consoante o ato de alteração à peça 7; considerando, assim, que não há irregularidades nos atos, quanto à concessão de um posto/graduação acima a militar acometido de doença especificada em lei após a reforma inicial, nem nos pagamentos recentes efetuados aos interessados, como comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como no parecer do MPTCU, por unanimidade, em registrar os atos de concessão integrantes destes autos, referentes aos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 012.266/2025-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Hene Alves Siqueira (XXX.450.907-XX), Jorge dos Santos (XXX.418.887-XX) e Paulo Azevedo da Costa (XXX.342.308-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.